Tribunal: TJES
Processo: 5007982-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007982-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUBMAR LUBRIFICANTES S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007982-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: LUBMAR LUBRIFICANTES S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão id 3189446, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, na “ação de inexistência de relação jurídica” nº 0022795-51.2008.8.08.0024, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de LUBMAR LUBRIFICANTES S/A, ora Agravada.

Em suas razões recursais (id 3189439), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento da tutela de urgência recursal. No mérito, requer seja reformada a decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Pela decisão id 4433809, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

A Agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada em razão do fato de possuir elevado capital social e, por outro lado, não possuir valor em conta bancária.

Todavia, nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

(...)”

Com efeito, a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, nada obstante o valor do seu capital social, não consubstancia circunstância que autoriza, de modo automático, a desconsideração da sua personalidade para que respondem os bens dos sócios e administradores.

Até porque não são todos os sócios que responderão com os seus bens, mas apenas aqueles “beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”, conforme previsto na parte final do art. 50,
caput
, do Código Civil.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.

Precedentes.

3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Agravo interno não provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.